Tribunal: TJMT
Processo: 1011467-79.2025.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011467-79.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIRLENE APARECIDA GARCIA DOS SANTOS - CPF: 030.153.961-88 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUTONOMIA PROCESSUAL RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação revisional de contrato bancário, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, por entender que as matérias revisionais poderiam ser deduzidas como defesa ou reconvenção em ação de busca e apreensão previamente ajuizada pelo banco apelado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há interesse processual autônomo da parte autora para propositura de ação revisional de contrato bancário, quando as mesmas matérias já foram deduzidas na contestação da ação de busca e apreensão fundada no mesmo contrato.

III. Razões de decidir

A propositura de ação revisional autônoma após o ajuizamento de ação de busca e apreensão envolvendo o mesmo contrato revela ausência de interesse de agir na modalidade adequação, quando as matérias revisionais já são objeto de defesa na ação anterior.
A jurisprudência consolidada do STJ admite a discussão sobre cláusulas contratuais e abusividades na própria contestação da ação de busca e apreensão, inclusive por meio de reconvenção, assegurando a ampla defesa e o contraditório.

A concentração dos atos processuais e a prevenção à duplicidade de ações são princípios consagrados no CPC/2015, que prestigia a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional.
Inexistente, no caso concreto, prejuízo à parte autora, que já exerce seu direito de defesa na ação originária, não se configurando violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É incabível ação revisional autônoma quando as mesmas matérias já são deduzidas em contestação apresentada na ação de busca e apreensão fundada no mesmo contrato." "2. A possibilidade de discussão das cláusulas contratuais em defesa ou reconvenção na ação de busca e apreensão afasta o interesse processual da ação revisional autônoma."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edirlene Aparecida Garcia dos Santos
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação revisional de contrato que move contra
Banco Volkswagen S.A.,
extinguiu o feito, com fundamento na
ausência de interesse processual
, por entender que todas as matérias alegadas poderiam ser arguidas como
defesa ou reconvenção

na

ação de busca e apreensão nº 1011220-98.2025.8.11.0040
, ajuizada anteriormente pelo Banco apelado.

Inconformada, defende a apelante que a sentença violou os princípios da
inafastabilidade da jurisdição
, do
acesso à justiça
e da
efetividade da tutela jurisdicional
. Sustenta a autonomia da ação revisional e a pertinência de seus pedidos, que vão além da simples descaracterização da mora, como a pretensão de repetição de indébito e indenização por danos morais, os quais não poderiam ser satisfatoriamente deduzidos no bojo da ação de busca e apreensão. Argumenta, ainda, que o ajuizamento de ação revisional autônoma encontra amparo jurisprudencial consolidado e que a extinção do feito representa grave cerceamento de defesa e fragmentação indevida da tutela jurisdicional. Diante disso,

requer o provimento do recurso, com a cassação da sentença para o regular processamento do feito, bem como a concessão da tutela de urgência para manutenção da posse do veículo e abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 323299863).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Edirlene Aparecida Garcia dos Santos ajuizou ação revisional em desfavor do Banco Volkswagen S.A., discorrendo que
celebrou com o réu
Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 52726815
, com cláusula de
alienação fiduciária
, com valor total financiado de
R$ 105.796,80
, a ser quitado em
60 parcelas mensais
de R$ 1.763,28.

Sustenta que o contrato em questão está eivado de
ilegalidades e abusividades
, sobretudo no que tange à cobrança de tarifas supostamente indevidas, como
tarifa de cadastro
,
avaliação do bem
,
IOF

e

serviços de terceiros
, prática de
juros remuneratórios considerados excessivos
, c
apitalização indevida de juros (anatocismo)
.

Alega, ainda, que o contrato é de
adesão
,
cujas cláusulas não foram objeto de prévia discussão, e que o banco não teria observado os princípios da boa-fé e da transparência. Sustenta que as práticas bancárias adotadas acarretaram
onerosidade excessiva
e
desequilíbrio contratual
, em prejuízo da parte hipossuficiente. No mérito, pleiteia a
revisão das cláusulas contratuais abusivas
, a
devolução em dobro
dos valores pagos indevidamente, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC e
indenização por dano moral
, sob o argumento de que o veículo é essencial à sua subsistência, sendo utilizado como instrumento de trabalho.

Distribuída inicialmente à 3ª Vara Cível de Sorriso, o d. magistrado entendeu pela existência de conexão com a ação de busca de apreensão
1011220-98.2025.8.11.0040 e declinou da competência ao juízo da 2ª Vara.

Ao recepcionar o feito, a d. magistrada
extinguiu o feito, com fundamento na
ausência de interesse processual
, por entender que todas as matérias alegadas poderiam ser arguidas como
defesa ou reconvenção

na

ação de busca e apreensão nº 1011220-98.2025.8.11.0040
, ajuizada anteriormente pelo Banco apelado.

Inconformada, se insurge a autora.

Com efeito, restou
demonstrado nos autos
que a ação revisional foi proposta em
08 de agosto de 2025
,
quatro dias após
o ajuizamento da
ação de busca e apreensão
de nº
1011220-98.2025.8.11.0040
, distribuída em
04 de agosto de 2025
, pelo banco apelado, envolvendo
o mesmo contrato de financiamento com alienação fiduciária
, relativo ao veículo Ford EcoSport Titanium 2.0.

Mais que isso, compulsando a ação de busca e apreensão, vê-se que a
contestação foi apresentada pela apelante na mesma data em que propôs a presente ação revisional
, e nela foram
reproduzidos integralmente os argumentos
e fundamentos jurídicos utilizados na ação ora extinta.

Nesse cenário, evidencia-se que as matérias de ordem revisional
já foram deduzidas pela parte autora na ação de busca e apreensão
, ainda que pela via de contestação, podendo, caso preenchidos os requisitos legais, ser complementadas por meio de reconvenção, nos termos do artigo 343 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que
a discussão sobre cláusulas contratuais e eventuais abusividades pode ser validamente realizada na própria defesa da ação de busca e apreensão
, não havendo, por isso, qualquer óbice ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do consumidor. Por oportuno, colaciono os arestos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO . REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1 . A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que é possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão. 2. Agravo regimental não provido”. (STJ, AgRg no REsp: 1.227.455/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.09.13,).

“
CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO .AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DECLÁUSULAS CONTRATUAIS NO ÂMBITO DA DEFESA. POSSIBILIDADE.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA . PRESSUPOSTO EVIDENCIADO. JUROSREMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. 1. É inviável a análise de matéria não suscitada no recurso especiale trazida posteriormente, como inovação recursal . 2. Em ação de busca e apreensão, é cabível a discussão acerca dalegalidade das cláusulas contratuais como matéria de defesa. 3. Evidenciada a abusividade de encargos contratuais questionados eafastada a mora do devedor fiduciante, impõe-se a manutenção daimprocedência do pedido de busca e apreensão . 4. Agravo regimental desprovido
”
.
(STJ, AgRg no REsp 1.170.182/RS, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.11).

No presente caso, não há controvérsia quanto à
possibilidade concreta de enfrentamento integral das matérias revisionais e indenizatórias nos autos da ação de busca e apreensão
, por meio da já apresentada contestação. Assim, revela-se
inexistente o interesse de agir
, na modalidade de
adequação
, razão pela qual a extinção do feito, sem resolução do mérito, encontra
pleno respaldo no artigo 485, inciso VI, c/c artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil
.

Dessa forma, não se verifica qualquer violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), tampouco ao direito de acesso à justiça, uma vez que o direito da parte apelante encontra-se sendo regularmente exercido e apreciado
no bojo da ação de busca e apreensão
, que tramita perante o mesmo Juízo.

A d. magistrada de origem bem analisou a questão:

“
Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse processual da autora, na medida em que todas as matérias revisadas na presente demanda podem - e devem - ser alegadas como matéria de defesa na ação de busca e apreensão já em curso, ou ainda por meio de reconvenção, a depender do pedido.

Com efeito, o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente após o advento do Código de Processo Civil de 2015, privilegia a concentração dos atos processuais e a economia processual, sendo desnecessária e contraproducente a tramitação de duas ações distintas para discutir o mesmo contrato, quando todas as questões podem ser resolvidas em um único processo.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que as matérias relativas à revisão contratual podem ser alegadas como defesa na ação de busca e apreensão, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para tal finalidade
”
.

Portanto, ausente o interesse processual autônomo da parte autora, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Ante a apresentação de contrarrazões pelo apelado, condeno o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% dez por cento) do valor da causa, restando, contudo, suspensa tal condenação, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita, nos termos do que dispõem os parágrafos 2º e 3º, do art. 98 , do CPC

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026